Tribunal: TJMT
Processo: 1027670-09.2020.8.11.0003
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027670-09.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RAFAEL OLIVEIRA - CPF: 038.856.101-75 (RECORRIDO), HERRIGTHON SANTOS OLIVEIRA - CPF: 074.919.706-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1027670-09.2020.8.11.0003

Origem: 2° JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s): RAFAEL OLIVEIRA

Recorrido(s): ENERGISA S/A

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 17/02/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FATURA ACIMA DA MÉDIA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – PLEITO DE REVISÃO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA DECLARAR A REVISÃO DA FATURA – IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE INCLUSÃO DO DANO MORAL – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO OU CORTE DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A elevação do valor constante nas faturas de energia, sem fator que a justifique, enseja a readequação em virtude dos valores cobrados indevidamente.

Entretanto, as simples cobranças indevidas não geram obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade “in re ipsa”.

Não havendo comprovação pelo consumidor de que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ou de que houve corte dos serviços, inexiste dano moral a ser indenizado, posto que não restou caracterizada qualquer violação ao direito da personalidade, principalmente porque sequer houve reclamação administrativa.

A mera cobrança não implica, por si só, em abalo psicológico caracterizador do dano moral, sendo a revisão das faturas suficiente.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, determinando seja recalculada a fatura ora discutida com base nos 12 meses anteriores, em virtude de ter ocorrido aumento expressivo, julgando improcedente o pedido de dano moral, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão contida na inicial para
DETERMINAR
que seja recalculada a fatura
sub judice
, utilizando como base aritmética os 12 meses anteriores a este, e assim o faço
com resolução do mérito
, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Confirmo a liminar concedida junto ao id. 44828348, tornando-a definitiva por seus próprios fundamentos

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que além de ter havido falha na prestação de serviço, houve também prejuízos de ordem moral, de modo que faz jus ao recebimento de indenização.

Requereu o provimento do recurso para condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega a parte promovente que é titular da unidade consumidora nº 6/2102943-4, bem como que houve aumento expressivo no consumo mensal de energia na sua fatura do mês de junho/2020 (R$ 512,31), posto que nos meses anteriores o valor cobrado perfazia em média R$ 90,00 (noventa reais), motivo pelo qual, pleiteia a revisão das faturas e o recebimento de indenização por dano moral.

A despeito dos argumentos constantes em gral recursal, entendo como acertada a sentença, não havendo reparos a serem feitos, pois os fatos narrados na inicial não são suficientes para causar dano moral, se tratando de mero aborrecimento da vida civil.

A fatura com valor acima da média de consumo enseja a devida revisão, principalmente porque a promovida não apresentou qualquer prova da legitimidade da cobrança, apenas alegando que apresenta o real consumo registrado.

Entretanto, a mera cobrança de fatura indevida, sem inscrição nos órgãos de proteção ou corte do serviço, não é suficiente para a caracterização de violação do direito da personalidade, principalmente porque sequer houve reclamação administrativa. A mera cobrança não implica, por si só, em abalo psicológico caracterizador do dano moral.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral, sendo a determinação de revisão das faturas suficiente.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022